Tribunal: STF
Processo: RE 100760
Classe: RE
Órgão julgador: SOARES MUNOZ
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1983-11-08
Data de publicação: 1983-11-08

Ementa:
ACUMULAÇÃO DE APOSENTADORIA COM EMPREGO AUTARQUICO. VEDAÇÃO
CONSTITUCIONAL.
CONFIGURADA A ACUMULAÇÃO PROIBIDA (ART-99, PAR-4., DA CF), MAS
DEMONSTRADA A BOA-FÉ DO EMPREGADO, CABE-LHE A INDENIZAÇÃO DAS FERIAS
E O 13. SALARIO PROPORCIONAL, BEM COMO A LIBERAÇÃO DO DEPOSITO DO
FGTS, SEM JUROS E SEM CORREÇÃO MONETÁRIA. RECURSO EXTRAORDINÁRIO NÃO
CONHECIDO.